Tribunal: TJES
Processo: 5027317-36.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027317-36.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RECORRIDO: ROGERIO DE MATTOS

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5027317-36.2023.8.08.0048

RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RECORRIDO (A): ROGERIO DE MATTOS

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE FORMA INJUSTIFICADA– SERVIÇO ESSENCIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por
ROGERIO DE MATTOS
, ora Recorrido,
em de face
de COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN, ora Recorrente.

Aduz a parte Recorrida, que em 01 de maio de 2023 o serviço de abastecimento de água foi interrompido, com justificativa de que seria realizada uma manutenção no dia 02 de maio de 2023. Porém, o abastecimento de água retornou apenas no dia 05 de maio de 2023, ou seja, a Requerente ficou 5 (cinco) dias sem água em sua residência, passando por grande transtorno. Diante disso, manejou a presente demanda pleiteando a condenação da Recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

A parte Recorrente apresentou contestação (Id 8628612), requerendo a improcedência do pedido autoral, ante a ausência de falha de prestação de serviço.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 8628621), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de danos morais para CONDENAR a requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento.

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 8628623). Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos Autorais.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 8628628)

ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença, bem como a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento).

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

De início, cumpre destacar, de pronto, que a relação jurídica firmada entre as partes é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte Recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte suplicada ser analisada à luz da teoria objetiva.

No
MÉRITO RECURSAL
, coaduno com o entendimento firmado pelo nobre magistrado
a quo
, em relação às controvérsias recursais, e
transcrevo a r.sentença como razão suficiente para decidir:

(...).

Em análise à defesa apresentada pela ré, vislumbro que a mesma não nega a interrupção do abastecimento na região da residência do autor, sustentando que o ocorrido deu-se devido a ocorrência anômala de turbidez elevada na água bruta do Rio Santa Maria que sobrecarrega o sistema de tratamento de água na Estação de Tratamento de Água (ETA) em Carapina. Por esse motivo, a distribuição de água tratada e potável foi afetada por necessidade emergente de lavagem de filtro e baixa produção, o que impede a continuidade do serviço à contento.

Em que pese as alegações da ré, observo que mesmo diante da interrupção do fornecimento de água, não cuidou a demandada de amenizar os prejuízos causados à população como, por exemplo, o envio de carros pipa para abastecer as residências.

Acerca do prazo para restabelecimento do serviço em casos de interrupção, o artigo 67 da Resolução nº 08 da ARSI, assim dispõe:

Art. 67 Cessado o motivo da interrupção, inclusive, quando for o caso, mediante pagamento ou renegociação dos débitos, multas, juros e atualização, o prestador de serviços restabelecerá o abastecimento de água no prazo de:

I. até 48 (quarenta e oito) horas nos casos em que não houver retirada do

ramal predial.

II. até 72 (setenta e duas) horas nos casos em que ocorreu retirada do ramal

predial.

II. para a execução da ligação: até 10 (dez) dias úteis.

Assim, resta configurada, a falha na prestação do serviço pela ré,
que deixou o requerente sem o abastecimento por um longo período, ou seja, 05 dias.

No concernente ao dano moral pleiteado, in casu, tem-se como um daqueles considerados in re ipsa, não carecendo de prova de que a vítima tenha se sentido envergonhada, diminuída, ou o que quer que seja, conforme orientação do julgado que ora se transcreve: "Negar que o fato de proporcionar a quem sofre uma dor moral, a possibilidade econômica de obter algum derivado, contribui para aliviá-la, seria, data vênia, negar a evidência." (Declaração de voto do eminente Des. Basileu Ribeiro Filho, in Revista de Jurisprudência, n. 41, pág. 89).

(...).

Dito isto, a CESAN possui responsabilidade objetiva pelos danos causados aos seus clientes, independentemente da verificação de culpa, nos termos do art. 14, caput, do CDC, de modo que tal responsabilidade só pode ser elidida se a Recorrente provar que, "tendo prestado o serviço, o defeito inexiste", ou que há "culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros" (art. 14, parágrafo 3º, Ie II, do CDC), ou, ainda, se ocorrente caso fortuito ou força maior
, excludentes estas que não se verificam no presente caso.

Logo, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que a Recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
evidenciados pela demora no abastecimento de água, serviço essencial.

Logo, em que pese a interrupção do fornecimento de água ser fato incontroverso, a causa é controversa e filio-me no sentido de que a interrupção do fornecimento de água e a demora no restabelecimento do serviço ocorreu em razão da falha na prestação do serviço da CESAN.

Dito isto, entendo pela aplicação da responsabilidade civil objetiva da Recorrente, prevista no art. 37, § 6º da Constituição Federal, haja vista que a interrupção inadvertida e demorada do fornecimento de água implica ofensa direta aos direitos de personalidade do usuário, ora consumidor.

Faço menção de que o abastecimento de água não se trata apenas de direito obrigacional, oriundo do contrato de concessão de serviço público, que deve ser prestado com adequação, continuidade e eficiência, mas, também, de salvaguarda de um direito fundamental, já que a água é bem essencial, de primeira necessidade, fundado no princípio da dignidade humana, no direito à vida e no direito à saúde, constitucionalmente previstos.

Assim sendo, a meu ver, houve desobediência ao disposto no art. 22 do CDC, que determina às concessionárias de serviço público manter a continuidade e eficiência dos serviços essenciais, de modo que, a suspensão do fornecimento de água ultrapassa o limite do simples desconforto, por se tratar de uma utilidade indispensável para a vida.

Nesse sentido: “
o fornecimento de água é serviço público essencial
e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal
.
(STJ
- AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 570085 PE 2014/0214131-9)”.

Com isso, comungo do entendimento do Juiz sentenciante de que a Recorrente deve ser responsabilizada pelo dano moral pretendido pelo Recorrido (art. 14 do CDC e art. 5º, inc. X e V, da CF).

Por fim, no tocante a condenação em danos morais, como fundamentado alhures entendo pela manutenção da r.sentença., eis que os danos sofridos pela Recorrida são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos, decorrentes da própria existência do ato.

Ainda sobre os danos extrapatrimoniais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário, se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou não havendo, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)